Tribunal: TJBA
Processo: 8003950-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003950-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA BERNADETE XAVIER DE SOUZA

Advogado(s)
:
MONICA SANTOS PEREIRA, ROBERTA BOMFIM RAMOS

V J

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. DISCUSSÃO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. PARCELAS. DESCONTOS. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. MULTA. PERIODICIDADE E VALOR. ADEQUAÇÃO. DECISÃO. REFORMA PARCIAL.

I – Constatado que a parte autora tem sofrido descontos em seu benefício previdenciário, em decorrência de contrato de crédito consignado cuja existência e validade são questionadas, justificável é o deferimento da tutela de urgência, para suspender os descontos, como forma de resguardar o resultado útil do processo e impedir maior dano à requerente.

II – A multa é típica coerção indireta prevista no ordenamento jurídico e à disposição do julgador, para impor o cumprimento da decisão, e o valor pode ser alterado, de ofício ou a requerimento da parte, quando se tornar insuficiente ou excessivo (artigo 573, parágrafo 1º, inciso I, do Código de Processo Civil).

III – Quando a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente for mensal, a multa cominatória deve ser arbitrada respeitando-se a mesma periodicidade e em valor condizente com a obrigação, motivo pelo qual modifica-se, em parte, a decisão proferida no primeiro grau, apenas para readequar a periodicidade de incidência da multa e o seu valor.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8003950-89.2025.8.05.0000
, da Comarca de Jaguaquara, em que figura como
Agravante
BANCO BRADESCO S/A

e como
Agravado
MARIA BERNADETE XAVIER DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA